Tribunal: TJDFT
Processo: 0716949-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716949-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR E VARIEDADES LTDA AGRAVADO: SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e pedido liminar, interposto contra DESPACHO proferido nos autos do processo no 0701218-29.2023, em trâmite no 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, que determinou à parte agravante proceder com a retirada do veículo objeto dos autos das dependências da Concessionária agravada, isto em razão de o automóvel ter sido reparado integralmente, sob pena de fixação de multa. A parte agravante se insurge contra a ordem expedida, porque entende que contraria o seu direito. Alega que o defeito apresentado no veículo afeta substancialmente a qualidade do bem, conforme pode ser observado nas OS no 34817, na data de 22/08/2022, OS 35211, na data de 03/11/2022 e OS no 35367, na data de 24/11/2022, todas relatando problemas com o câmbio, sendo que, em 17/12/2022, foi trocado o reservatório AdBlue. Alega que o veículo ficou parado na oficina da concessionária para conserto, por falta de peças, no período de dezembro/2022 a março/2023. Assim, além da extrapolação do prazo estipulado pela legislação consumerista para que o vício fosse sanado, implica no surgimento do direito potestativo da Agravante em requerer a rescisão contratual, porque não tem mais interesse na propriedade do veículo. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para o fim de suspender a ordem de retirada do veículo da concessionária, porque houve a determinação de pagamento de multa No pedido liminar, requereu que o veículo continue em poder da agravada até julgamento final da ação de conhecimento. No mérito, o mesmo pedido. Preparo regular (Num. 46145459 - Pág. 1) Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo e Antecipação dos Efeitos da Tutela. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Como visto, o presente agravo foi contra Despacho, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses acima e, portanto, não é cabível. Conforme prevê o art. 1.001 do CPC, não cabe recurso contra despacho. Nesse sentido, os seguintes arestos da E. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de Emenda à Inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo atribuído ao Juiz o dever de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. 2. A possibilidade de se reconhecer natureza decisória ao despacho que determina a emenda à Inicial e, assim, a admissibilidade do Recurso interposto, configura supressão de instância e afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. Eventual discordância da parte em relação à recorribilidade do ato judicial mediante Agravo de Instrumento deve ser invocada em preliminar de Apelação ou em Contrarrazões, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, devolvendo-se ao Tribunal o reexame da matéria. 4. A ausência de perigo de dano ou urgência na análise da questão afasta o conhecimento do Recurso em razão da inexistência de perigo de inutilidade do julgamento, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno não provido.” (Acórdão 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Poderia se pensar que o Despacho deu comando decisivo para a retirada do veículo da concessionária, após o suposto conserto, contudo, tal ordem não altera o rumo do feito, uma vez que na fase de conhecimento, ainda se está discutindo se a parte autora tem ou não razão quanto a sua tese. O veículo lhe pertence, cabendo a ele a custódia até o resultado final do julgamento. Até porque se no futuro for requerer perícia para verificação da qualidade do carro, este será às suas expensas. Verifica-se, ainda, que não houve concreta fixação de multa para retirada do veículo, razão porque não há falar em perigo de dano. Em face do exposto, não conheço do recurso interposto, com fundamento no art. 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator